Tribunal: TJMT
Processo: 1011005-53.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011005-53.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ALEXANDRO ROMEIRO DA SILVA - CPF: 020.443.321-59 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO EUZÉBIO SIMÃO (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOMIRO XAVIER DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA DE SOUSA ALVES - CPF: 024.844.841-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU APARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALEXANDRO ROMEIRO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO – ARTIGO 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – DOSIMETRIA DA PENA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – VIABILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – NOVA ANÁLISE DA MATÉRIA DISCUTIDA – REVISÃO CRIMINAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.

Em que pese a legislação penal não ter estabelecido parâmetros para o agravamento e a atenuação das penas, na segunda fase do processo de individualização, a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que o aumento ou a diminuição deve se efetivar na fração geral de 1/6 (um sexto), exceto em casos específicos, mediante fundamentação específica.

Estando a decisão impugnada amparada por elementos probatórios produzidos ao longo da instrução penal, e reafirmada em grau de recurso, não se pode afirmar que a decisão que considerou que o requerente percorreu quase todo o
iter criminis
e aplicou a fração de 1/3 (um terço), não guarda proporção com a proximidade da consumação do crime.

Em razão do princípio da proporcionalidade, a pena pecuária deve seguir a readequação proposta à pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1011005-53.2022.8.11.0000

REQUERENTE: ALEXANDRO ROMEIRO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Alessandro Romeiro da Silva, condenado pela prática do crime do artigo 157, § 3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A sentença condenatória foi proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D ́Oeste nos autos da Ação Penal n. 4043-47.2012.811.0011.

Houve a interposição de recurso de apelação, que foi parcialmente provido pela Terceira Câmara Criminal, em 16-4-2016 (Relator: Des. Gilberto Giraldelli; Revisor: Des. Juvenal Pereira da Silva; Vogal: Luiz Ferreira da Silva).

A decisão colegiada desafiou a interposição de Recursos Extraordinário e Especial, que foram negados seguimento em 18-12-2014.

Transitou em julgado em 9-2-2015.

O requerente sustenta que o magistrado, embora tenha reconhecido a confissão espontânea, não aplicou a fração de 1/6 (um sexto) para minorar a pena intermediária. Na terceira fase, afirma que deveria ter sido aplicada a fração de 1⁄2 (metade) no tocante à tentativa, à justificativa de que
“agiu com animus necandi foi o corréu Valdomiro Xavier de Souza, conhecido como “Alemão””
, razão pela qual, requer a procedência da ação revisional (Id.: 130813659).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento da ação revisional e, acaso seja conhecida, opina pela improcedência (Id.: 135325676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALEXANDRO ROMEIRO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

O requerente pleiteia a incidência da fração de 1/6 (um sexto) concernente ao reconhecimento da confissão espontânea.

O juiz sentenciante, ao realizar o cálculo dosimétrico, na primeira fase, valorou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias do crime, os motivos e as consequências do delito, pelo que, fixou a basilar em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, com o reconhecimento da confissão espontânea, minorou a pena em 1 (um) ano, fixando-a em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, diminuiu em 1/3 (um terço), em relação ao
iter criminis
(tentativa), fixando a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Em grau de recurso, a dosimetria da pena foi readequada.

A Terceira Câmara julgadora valorou negativamente somente as circunstâncias do crime e o comportamento da vítima, razão pela qual fixou a basilar em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, em que pese o reconhecimento da confissão espontânea, manteve a diminuição em 1 (um) ano, pelo que, fixou a pena intermediária em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na terceira fase, reduziu a pena em 1/3 (um terço), em razão da tentativa, e aplicou a reprimenda definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa.

Com efeito, em que pese a legislação penal não ter estabelecido parâmetros para o agravamento e atenuação das penas, na segunda fase do processo de individualização, a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que o aumento ou a diminuição deve se aperfeiçoar na fração geral de 1/6 (um sexto), exceto em casos específicos, mediante fundamentação específica.

A propósito:

“O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 1.986.808/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

“Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior à 1/6, pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea” (STJ: AgRg no AREsp 1885704/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021).

Ao tempo da prolação do acórdão impugnado (16 de abril de 2014), tal entendimento já era aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“O Código Penal não prevê, para as atenuantes, percentuais mínimo e máximo de redução. Exige-se do julgador não mais que a observância dos ditames da proporcionalidade e razoabilidade, além do respeito aos limites abstratamente cominados pelo legislador para o delito, tal qual efetivado pelo Tribunal a quo, que estipulou a fração de 1/6 (um sexto)” (HC n. 186.769/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 22/5/2012, DJe de 12/6/2012).

“(...) Devido o Código Penal não ter estabelecido balizas para o agravamento e atenuação das penas, na segunda fase de sua aplicação, a doutrina tem entendido que esse aumento ou diminuição deve se dar em até 1/6 (um sexto), atendendo a critérios de proporcionalidade (...)” (HC 158.848/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 20/04/2010).

Portanto, no caso concreto, a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida, contudo, com a diminuição de 1 (um) ano, sem qualquer fundamentação específica e concreta para tal aplicação.

Diante disso, forçoso reconhecer a necessidade de readequação da reprimenda imposta, para que seja considerada a fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase do processo dosimétrico.

Assim, com a fixação da basilar em 22 (vinte e dois) anos de reclusão e, na segunda fase, com o reconhecimento da atenuante da confissão e aplicação da fração de 1/6 (um sexto), fixo a pena intermediária em 18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausente causa de aumento, porém, em razão da tentativa (art. 14, II, CP), a defesa alega que a diminuição da pena deve se dar na proporção de 1⁄2 (metade), ao argumento de que
“quem agiu com animus necandi foi o corréu Valdomiro Xavier de Souza, conhecido como “Alemão””
.

Com efeito, a inconformidade apresentada pelo requerente, neste ponto, demonstra o seu inequívoco objetivo de rediscutir as provas judicialmente produzidas.

O
iter criminis
percorrido pelo requerente, foi bem analisado pelo magistrado e pelo Tribunal de Justiça.

De tal modo, é o excerto da sentença condenatória:

“Deste modo, pelo colhido nos autos, manifesto está que, embora o disparo de arma de fogo não tenha acertado a vítima, restou evidente o intento de matar, ou, no mínimo, a assunção do risco de ocasionar a morte, para obter a subtração de bens da vitima, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Assim, restou demonstrada pelo conjunto probatório dos autos a autoria e a materialidade delitiva, bem como restou evidente que os disparos de arma de fogo contra a vítima foi efetuado no mesmo contexto do crime patrimonial, inclusive servindo para viabilizar a garantia do sucesso da empreitada. Logo, a tipificação legal enquadra-se perfeitamente ao art.157, § 3°,
in fine
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, portanto, não há que se falar em desclassificação da conduta criminosa” (Id.: 130813662).

Eis o aresto que confirmou a conduta de Alexandro Romeiro da Silva:

Como já demonstrado em parágrafos anteriores, restou patente que o ora Apelante participou ativamente da conduta criminosa sendo o condutor da motocicleta em cuja garupa trafegou o agente e efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima, e ao que se depreende da sua confissão extrajudicial corroborada pelo depoimento da testemunha Cicero José Custódio, embora Alexandre Romeiro da Silva não tenha efetivamente puxado o gatilho para disparar o tiro que quase ceifou a vida da vítima, obviamente assumiu todos os riscos de tal resultado grave ao aceitar participar de um roubo armado em coautoria de um imputável inconsequente, incidindo a regra do dolo eventual, e afastando-se a incidência do art. 29, § 2º, Código Penal.

(...)

De igual modo, inviável o reconhecimento da participação de menor importância, uma vez que o apelante Alexandro Romeiro da Silva percorreu quase todo o
iter criminis
do crime de latrocínio, pois, tramou previamente o crime com o corréu “Alemão”; aguardou com esse o aviso do corréu Luciano Euzébio Simão acerca do horário que a vítima saiu do posto em direção ao banco, e permaneceu na motocicleta enquanto seu comparsa tentava subtrair o malote da vítima, inclusive mediante disparo de arma de fogo contra a janela do automóvel conduzido por esta, não tendo esboçado nenhuma tentativa de elidir o intento do comparsa de matar a vítima, ao revés, ainda o alertou de que o funcionário do posto de combustível os tinha visto e também carregava consigo um malote, após o que ainda tentou pegar a motocicleta para dar fuga a si mesmo e ao codenunciado “Alemão”, só não tendo alcançado este objetivo porque a vítima reagiu engatando a marcha ré do carro, o que provocou a batida na motocicleta e presa desta embaixo do automóvel” (Id.: 130813662).

Diante disso, estando a decisão impugnada amparada por elementos probatórios produzidos ao longo da instrução penal, e reafirmada em grau de recurso, não se pode afirmar que a decisão que considerou que o requerente percorreu quase todo o
iter criminis
e aplicou a fração de 1/3 (um terço), não guarda proporção com a proximidade da consumação do crime, descabendo, assim, cogitar a incidência da fração de 1⁄2 (metade), pois devidamente mensurado o
iter criminis
pelo juiz sentenciante e pelo colegiado da 3ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça.

Nítido, portanto, que o requerente busca, por meio de via imprópria, o mero reexame da decisão, sem trazer qualquer elemento novo a fundamentar suas razões, o que é vedado nesta via processual.

Sobre a impossibilidade de mero reexame probatório em sede de revisão criminal, trago julgados deste Órgão Julgador:

“A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida na inicial não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, por limitar-se a vindicar o reexame do conjunto probatório, já exaustivamente submetido à apreciação do órgão colegiado em sede recursal, sem demonstração da suposta contrariedade da condenação às evidências dos autos. (...)” (N.U 1002733-75.2019.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019).

“(...) A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo. (...)” (N.U 1019413-04.2020.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020).

Neste aspecto, é de rigor a improcedência do pedido, eis que a ação revisional não se presta à mera reavaliação do conjunto probatório produzido e já devidamente apreciado, a pretexto de inocência do condenado ou insuficiência de elementos de prova.

Portanto, na terceira fase, considerando o
iter criminis
percorrido, com a aplicação da fração de 1/3 (um terço), fixo a pena definitiva em 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Destarte, embora o requerente não tenha se insurgido contra a fixação da pena-multa fixada em 130 (cento e trinta) dias-multa, observo que foi aplicada de forma desarrazoada em ralação à pena privativa de liberdade.

Assim, em respeito ao princípio da proporcionalidade, reduzo para 5 (cinco) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente, à época dos fatos, em atendimento ao princípio da proporcionalidade, haja vista que deve ser adequada à sanção corporal, pois ambas são dosadas com base no mesmo critério.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação de revisão criminal para reconhecer somente a incidência da fração de 1/6 (um sexto) no tocante à atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, fixo a reprimenda definitiva de Alexandro Romeiro da Silva no patamar de 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. DE OFÍCIO, readéquo a pena de multa, que deve ser fixada em 5 (cinco) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022